Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704151-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICLEUSA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ADRIANA MARQUES DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARICLEUSA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS (demandada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por ADRIANA MARQUES DOS REIS SILVA, processo n. 0737670-27.2021.8.07.0001, na qual deferiu apenas em parte a impugnação a penhora realizada via SISBAJUD, mantendo ainda constrito o equivalente a 30% do valor penhorado. Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 147848720 dos autos de origem): “A executada MARICLEUZA MARIA CORDEIRO apresentou impugnação à penhora do valor localizado via Sisbajud, no montante de R$ 1.146,01 (ID 136161691 - Pág. 4), alegando que é impenhorável, devido sua natureza salarial (ID 137440323). Requereu a desconstituição da penhora. Anexou documentos. Determinada a apresentação de extratos (ID 140727158), a executada anexou documentos (ID 140910093). É o relatório. Quanto à natureza do valor penhorado, pelos extratos bancários apresentados (ID 137440324, 140910496, 140910495), é possível verificar que a quantia penhorada é decorrente de verba salarial (contracheque, ID 137440327 e 137440323). Com efeito, a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, deu precedente em posicionamento para, de forma excepcional, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, a própria parte executada demonstrou que recebe proventos referente atividade laborar realizada, e percebe valores que podem, ainda, que pequenos, contribuem com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, a constrição de 30% (trinta por cento) do valor penhorado não irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Assim, defiro em parte o pedido e acolho, parcialmente, a impugnação para determinar a limitação a 30% do montante penhorado via Sisbajud, ou seja, R$ 343,80. Restitua-se o remanescente, no montante de R$ 802.20 em favor da executada MARICLEUZA MARIA, independentemente de preclusa esta decisão. Quanto ao valor de R$ 343, preclusa essa decisão, providencie-se a transferência da referida importância com os acréscimos legais para conta vinculada aos autos no 0722966-72.2022.8.07.0001 também em trâmite neste Juízo. Diante do certificado, ID 142489770, promova-se a diligência. Ao exequente para dar andamento ao feito, indicando bens à penhora ou informando se tem interesse na suspensão do art. 921 do CPC. Prazo de 05 (cinco), dias, sob pena de extinção, após intimação pessoal.” Inconformada, a demandada recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade total dos valores bloqueados em sua conta, e não apenas parcial, como fez o d. Juízo a quo. Aponta suposta violação ao art. 833, IV, do CPC. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para desconstituir a penhora ou, subsidiariamente, limitar o percentual penhorado a apenas 8% (oito por cento). Preparo no ID 43385966. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que manteve 30% do valor penhorado. Busca a reforma da decisão para que seja desconstituída toda a penhora. Com efeito, ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo, nos limites e contornos do pedido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo ressalto que, nada obstante os relevantes argumentos lançados pela nobre Defesa da agravante, mas é farta a jurisprudência da Corte Superior e deste eg. TJDFT admitindo a penhora de parte do salário do devedor, desde que lhe seja preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. Portanto, não se trata de impenhorabilidade absoluta, tal como inserido no fundamento da r. decisão agravada. De mais a mais, Sua Excelência determinou desde logo, independente da preclusão, à restituição do percentual de 70% da penhora à agravante (R$ 802.20), mantendo penhorados apenas 30% (R$343,80). No contexto, remanesce a pretensão quanto ao efeito suspensivo apenas no tocante aos 30% penhorados (R$343,80), todavia, neste ponto, o d. Juízo a quo condicionou eventual levantamento pela credora/agravada à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso, sendo prescindível a suspensão pleiteada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator